Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL EM GRAU DE RECURSO. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ORIGEM. CONCESSÕES MÚTUAS QUANTO AO OBJETO DA CAUSA. CONVENÇÃO. AUSÊNCIA. DIVISÃO IGUALITÁRIA. IMPOSIÇÃO. ARTS. 86 E 90, § 2o DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA DISTRITAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 185, I, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. NÃO INCIDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. DISTINÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE. VERBAS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TRANSAÇÃO. INTEGRAÇÃO. DIVISÃO. CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. RESTITUIÇÃO DE METADE. OBRIGAÇÃO LEGAL DO ENTE PÚBLICO. ARTS. 82, 84 E 85, CAPUT E § 3o DO CPC.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício de contradição é relativo à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
3. Os arts. 86 e 90, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC dispõem que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” e que “Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.”.
4. No caso, não há que se falar em exclusão das custas processuais para a embargante – não houve perda do objeto litigioso, mas transação administrativa, homologado por esta relatoria. Relembre-se que, para a resolução consensual da lide e a devida conclusão das tratativas, o processo permaneceu suspenso desde 8/10/2022 (ID 40135422).
5. Na transação, a repartição das custas e honorários não diz respeito à responsabilidade de quem deu causa à propositura da ação. O princípio da causalidade neste caso decorre das concessões mútuas das partes transigentes quanto ao objeto da causa.
6. Homologada a transação, são irrelevantes os motivos pelos quais a demanda foi proposta, uma vez que optaram pela resolução pacífica do conflito. Contudo, as partes nada disseram quanto à divisão das despesas processuais, de modo que incide o art. 90, § 2o, do CPC, que impõe às partes em acordo a divisão igualitária dessas verbas.
7. Nos termos do art. 185, I, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, “São isentos do recolhimento de custas processuais: I – o Distrito Federal e suas autarquias e fundações”. A isenção das custas processuais à Fazenda Pública, além de ser uma prerrogativa processual quanto ao acesso à justiça, tem sua lógica para evitar que o ente público pague uma verba processual para si mesmo, já que é destinada ao erário do próprio ente federativo.
8. Na hipótese, não há que se falar em isenção de custas. Trata-se de distribuição dos ônus de sucumbência em razão de transação homologada em juízo. Dentre as verbas sucumbenciais, incluem-se as custas processuais paga pela parte contrária e os honorários devidos aos advogados, conforme previsão expressa nos arts. 82, 84 e 85, caput, e § 3o, do CPC.
9. A divisão da sucumbência não se confunde com pagamento inicial, intermediário ou final das custas. Nos termos legais, o ente público, se vencido ou sucumbente, ainda que em parte, deve ressarcir, total ou parcialmente, as despesas que foram adiantadas pela outra parte. Inexiste, portanto, confusão quanto ao pagamento das custas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
10. Conforme dito anteriormente, houve transação administrativa homologada em juízo, o que impõe a divisão das despesas processuais em partes iguais (CPC, art. 90, § 2o), uma vez que as partes nada dispuseram neste particular. Logo, compete ao ente público ressarcir a Caesb em valor equivalente à metade das custas que adiantou no momento da propositura da ação, a título de pagamento de ônus de sucumbência, nos termos da decisão agravada.
11. Agravo interno e embargos de declaração conhecidos e não providos.